Tribunal: STF
Processo: RE 420639
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE 
   SAÚDE. ADESÃO A PLANO MAIS ABRANGENTE. 1. PREQUESTIONAMENTO NÃO 
   DEMONSTRADO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.